Tribunal: STF
Processo: AI 313994
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. COISA JULGADA.
OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
        I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, a discussão em torno
dos limites objetivos da coisa julgada, matéria de legislação
ordinária, não dá ensejo à abertura da via extraordinária.
        II. - Precedentes do STF: AG 333.054 (AgRg)-RJ,  Sepúlveda
Pertence, 1ª Turma e AG 347.132 (AgRg)-RJ, Maurício Corrêa, 2ª
Turma.
        III. - Agravo não provido.